Tribunal: TJDFT
Processo: 0709791-20.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se o apelante SILAS MARQUES VIEIRA para se manifestar sobre a preliminar de violação à dialeticidade suscitadas pelo BANCO AGIBANK S/A nas contrarrazões. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906